Tribunal: STF
Processo: AP 1846
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de WILSON FERNANDO GOMES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 13/5/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.846 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/5/2025).
Em 13/4/2026, a  Polícia Penal do Estado de Goiás comunicou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em “violação da área de inclusão”, ocorrida em 29/3/2026 e 30/3/2026, e “fim de bateria e em 29/3/2026  (eDoc. 313).
Na mesma data, o Ministro Revisor liberou os autos para inclusão em julgamento (eDoc. 314).
 Em 20/4/2026, a defesa de WILSON FERNANDO GOMES apresentou justificativa para os descumprimentos informados pelo Juízo,  argumentando que a falha no carregamento ocorreu devido ao deslocamento do réu para Goiânia, onde compareceu à Central de Monitoramento Eletrônico para a troca do equipamento.
Anexou, ainda documento comprobatório(eDoc.321).

É o relatório. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada tenho por procedentes as alegações apresentadas pela defesa, considerando o documento apresentado pelo próprio monitorado (eDoc. 321), comprovando que a falha no carregamento ocorreu em razão da distância percorrida, entre as cidades de Jandaia/GO e Goiânia/GO, a fim de realizar a troca da tornozeleira eletrônica.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se à Polícia Penal do Estado de Goiás, para ciência e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente